Tribunal: TJES
Processo: 0000256-07.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000256-07.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARCELO JORDAO DA SILVA e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0000256-07.2020.8.08.0013

APELANTES: JOSÉ MARCELO JORDÃO DA SILVA E OUTROS

APELADOS: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JOSÉ MARCELO JORDÃO DA SILVA E OUTROS contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Castelo que, em ação de embargos de terceiro ajuizada em face de BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, condenando os embargantes ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensos em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os ônus sucumbenciais foram corretamente atribuídos aos apelantes à luz do princípio da causalidade; e (ii) estabelecer se deve ser mantido o benefício de assistência judiciária gratuita concedido aos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência financeira de pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova robusta apresentada pela parte impugnante, o que não ocorreu no caso concreto.

4. O princípio da causalidade, aplicado a embargos de terceiro, impõe que os ônus sucumbenciais sejam atribuídos à parte que deu causa à instauração da lide ou incidente processual.

5. Constatou-se que os apelantes, apesar de iniciarem o registro da transferência do imóvel, não concluíram o procedimento antes da decretação de indisponibilidade, contribuindo diretamente para o litígio e não afastando a aplicação da Súmula 303 do STJ.

6. O registro do imóvel no cartório é essencial para conferir publicidade e segurança jurídica às transações imobiliárias, sendo insuficiente apenas o protocolo de averbação da transferência para impedir a constrição judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência financeira prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada por elementos robustos que demonstrem o contrário.

2. Nos embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos, à luz do princípio da causalidade, à parte que deu causa à constrição indevida ou à instauração da lide, conforme disposto na Súmula 303 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99 e 485, VI; Súmula 303 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.452.840/SP, Tema 872; TJES, Apelação Cível nº 048120041131, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.113237-4/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta por
JOSÉ MARCELO JORDÃO DA SILVA E OUTROS
em face da r. sentença (fls. 174 e integrada às fls. 187/188 e 206/207) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo, que, nos autos da
“ação de embargos de terceiros”
ajuizada pelos recorrentes em face de
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse processual, condenando a parte embargante ao pagamento das custas e honorários, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspenso em razão do benefício de gratuidade de justiça.

Em suas razões (fls. 212/223), os apelantes aduzem, em síntese, que tomaram todas as precauções e diligências possíveis no momento da aquisição e registro da averbação da transferência do imóvel, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte contrária.

O apelado, em sede de contrarrazões (ID 11897623), impugna, preliminarmente, pela rejeição do pedido de assistência judiciária gratuita e, em trato subsidiário, pelo desprovimento do recurso.

I - DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

De plano, em relação ao pedido de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado em sede de contrarrazões, é cediço que o art. 98, do CPC, estabelece que
“ A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Ainda, o art. 99, do mesmo diploma normativo, estabelece o que se segue:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Com efeito, depreende-se
dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada a partir da prova dos autos que demonstre cenário diverso, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

Nesse sentido, cito:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese vertente, os ora apelantes pugnaram pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o que restou deferido na r. sentença objurgada, já que houve determinação de sobrestado da exigibilidade da condenação a eles imposta.

Muito embora o recorrido questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol dos recorrentes, não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira dos apelantes de arcarem com as custas deste processo, devendo, assim, permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, e os comprovantes de rendimentos acostados pelo impugnante não infirmam a miserabilidade declarada pelo apelado. Pelo contrário, a chancelam. 2) O apelante não cumpriu o ônus que lhe competia, impondo-se a manutenção do benefício
. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048120041131, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO A AJG. ÔNUS DO IMPUGNANTE. INEXISTÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO FINAL QUE NÃO CONSTITUI PEÇA OBRIGATÓRIA. ADOÇÃO OU PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO AFETIVA ENTRE AS PARTES QUE NÃO É SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DA PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA. RECURSOS PROVIDOS.
I – DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À AJG: A declaração de condição de pobreza assinada pela pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, de modo que, no caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante. Preliminar rejeitada.
II – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A ausência de intimação de alguma parte para alegações finais não constitui cerceamento de defesa e, por conseguinte, causa de nulidade, se não demonstrado o prejuízo, sobretudo porque não se trata de peça obrigatória. Preliminar rejeitada. III – DO MÉRITO: A parentalidade socioafetiva é baseada no afeto, se revelando no reconhecimento jurídico deste, o qual é condicionado à demonstração da vontade inequívoca das partes. IV - Não havendo a comprovação indubitável da vontade do adotante, ou pai socioafetivo, não se pode reconhecer a parentalidade, porquanto, ainda que presente o vínculo aparentemente familiar deve ser demonstrado de maneira inquestionável o desejo do falecido. V – Recursos conhecidos, rejeitadas as preliminares e providos. (TJES, Classe: Apelação, 0033239-61.2018.8.08.0035, Relator:ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2023)

Destarte, diante da fundamentação acima apresentada, não há como afastar o alegado estado de miserabilidade declarado nos autos.

Desta forma,
REJEITO
a impugnação apresentada pelo apelado.

II - MÉRITO

Em evolução,
tem-se que a irresignação recursal se restringe à condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, na medida em que os apelantes defendem que a medida de indisponibilidade ocasionada pela parte contrária nos imóveis de propriedade dos autores ocorreu após o pedido de registro de compra e venda dos bens, razão pela qual a fundamentação adotada pelo juízo a quo, no sentido de que os recorrentes
“não foram diligentes no tocante à realização da transferência do imóvel junto ao Registro Imobiliário, a fim de torná-la pública”
, merece ser reformada.

Pois bem.

Na ação de embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser fixados em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas decorrentes.

A referida orientação culminou inclusive na edição da na forma da Súmula 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que ao tratar especificamente dos embargos de terceiro, assim dispõe:

Súmula 303 do STJ:

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência pátria que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa a ação deve arcar com o pagamento das despesas processuais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I Para o Superior Tribunal de Justiça ao atribuir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, deve o julgador observar não apenas quem foi vencido na demanda, conforme o princípio da sucumbência, mas também a parte que deu causa à instauração da lide, de acordo com o princípio da causalidade
, confira-se o julgamento do AgInt no AREsp 1826286/SP de Relatoria do Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/11/2021) [...] (TJES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0014740-78.2017.8.08.0030. Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos. Julgado: 06/09/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERESSE PROCESSUAL ATESTADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DO EMBARGADO. SÚMULA 303/STJ. SÚMULA 83/STJ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 10, 18, 612, 674, § 2º, E 677 DO CPC/2015. TESES NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no enunciado da Súmula 303/STJ, a parte que deu causa à oposição dos embargos de terceiro é quem deverá arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais
. [...] (STJ, Terceira Turma.AgInt no AREsp 2309697/TO. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze. Julgado: 14/05/2023. DJe: 16/08/2023).

Com efeito, após analisar a documentação acostada aos autos, entendo que as especificidades do caso concreto não permitem atribuir a responsabilidade pelo ônus sucumbenciais à parte apelada.

De fato, conforme se verifica da documentação acostada à inicial da presente demanda, denota-se que os apelantes iniciaram o processo de transferência dos bens no registro público.

Contudo, ao tempo da decretação da medida de indisponibilidade efetuada em cartório (12/11/2019), a efetiva publicação da compra não havia sido concretizada a ponto ser tornar oponível a terceiros.

Assim, a despeito da argumentação de que tomaram todas as diligências necessárias e precauções para que nenhuma medida constritiva fosse realizada, o fato é que, frise-se, a indisponibilidade ocorrida deu-se durante o trâmite do processo de registro do bem, consequentemente, os apelantes contribuíram diretamente para o litígio.

Ao contrário do sustentado pelos recorrentes, não basta o protocolo para averbação de transferência do registro do imóvel em cartório, mas que todo o processo tivesse sido concluído no momento da averbação da indisponibilidade, o que não teria ocorrido.

Ora, como bem consignado pelo recorrido em sede de contrarrazões,
“[...] Embora os apelantes argumentem que tomaram as precauções necessárias ao verificarem a ausência de ônus sobre o imóvel no momento da compra, a efetivação da boa-fé, em casos de aquisição imobiliária, é imprescindível que o processo registral seja concluído de maneira adequada. O registro do título de aquisição no cartório de registro de imóveis é a única forma de garantir que a transferência da propriedade se opere plenamente, conferindo publicidade e segurança jurídica às partes envolvidas”.

Outrossim, destaca-se o tema 872 de Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de REsp º 1.452.840 – SP que determinou:
“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”
.

Portanto, correta a determinação do juiz de primeiro grau em condenar os apelantes ao pagamento das custas cabíveis, bem como, ainda, em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Assim sendo, se o registro tivesse ocorrido a tempo e modo da aquisição, a situação de indisponibilidade dos imóveis certamente não teria ocorrido. Sobre o tema, cito os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ALIENAÇÃO NÃO AVERBADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES DO PEDIDO DE PENHORA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS- PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SÚMULA N. 303 DO STJ. I - O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.452.840/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi extinto em razão de acordo no processo de execução, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
II - A teor da Súmula n. 303 do STJ, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". III - A responsabilidade das verbas sucumbenciais deve ser atribuída aos embargantes, em razão da ausência do registro de contrato de compra e venda firmado pelos embargantes antes do pedido de penhora
. (TJMG, 10ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível 1.0000.23.113237-4/001. Relator: Des. Fabiano Rubinger de Queiroz. Julgamento: 18/07/2023. DJe: 24/07/2023). (destaque).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL NÃO REGISTRADO EM NOME DO EMBARGANTE. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU RESISTÊNCIA POR PARTE DO EMBARGADO. SÚMULA 303 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro, julgou procedente a pretensão autoral, desconstituindo a penhora lançada sobre imóvel de propriedade do embargante, e condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. A questão central consiste em determinar se é cabível a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em razão da procedência dos embargos de terceiro, tendo em vista que a constrição sobre o imóvel ocorreu em virtude da ausência de registro da transferência de propriedade no cartório de registro de imóveis.
III. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula 303, estabelece que, em embargos de terceiro, a parte que deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. No caso concreto, a constrição judicial sobre o imóvel ocorreu em razão da ausência de registro da alienação do bem no cartório de registro de imóveis, situação que não poderia ser atribuída à má-fé ou negligência do apelante. Não houve oposição ao mérito dos embargos por parte do apelante, que reconheceu o erro e solicitou a desconstituição da penhora
. Diante disso, não se justifica a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, uma vez que a constrição foi causada por falha cartorária e não por ato voluntário do embargado.
Aplicando-se o princípio da causalidade, não é razoável impor ao apelante a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais, pois ele não deu causa ao incidente processual e não resistiu ao pedido de desconstituição da penhora
. IV. Recurso provido para revogar a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais. (TJ-MG - Apelação Cível: 50153634620228130223, Relator: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/10/2024, Câmaras Cíveis/20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGANTE CONDENADA A ARCAR COM O ÔNUS SUCUMBENCIAL. COMPATIBILIDADE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO. OMISSÃO QUANTO AO REGISTRO DO IMÓVEL EM SEU NOME NO FÓLIO IMOBILIÁRIO
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00163952920228160017 Maringá, Relator: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 16/09/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2024)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença objurgada que condenou a parte embargante ao pagamento das custas e honorários, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno os apelantes em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre aquela mesma base de cálculo.

Por fim, mantenho o sobrestamento da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/01/2025 às 11:38:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55207528012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.